Tribunal: TJES
Processo: 5052615-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052615-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros
RECORRIDO: RONALDO RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5052615-68.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RECORRIDO:
RONALDO RODRIGUES

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização proposta por RONALDO RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Recorrido buscou a baixa definitiva da propriedade do veículo GM Classic, placa MTC 9820, a exclusão de multas e pontuações indevidamente atribuídas à sua CNH desde 10/10/2009 e a condenação por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a falha na regularização cadastral do veículo após a baixa do arrendamento mercantil pela SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (incorporada pelo Santander) em 10/10/2009. A sentença condenou o DETRAN/ES à obrigação de fazer (baixa definitiva da propriedade e exclusão das penalidades administrativas) e o Recorrente SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sua tese recursal, o
Santander Leasing S.A.
sustenta a ausência de responsabilidade pela transferência do veículo, que seria encargo do arrendatário, bem como a inexistência de dano moral (mero aborrecimento), ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório

A controvérsia central reside na responsabilidade pela omissão na regularização da transferência de propriedade do veículo GM Classic, placa MTC 9820, após o encerramento do contrato de arrendamento mercantil em 2009.

O Recorrido (Ronaldo) quitou ou exerceu a opção de compra do veículo, que estava sob arrendamento mercantil da SUDAMERIS (incorporada pelo Santander). O dossiê do veículo (ID 16071189) confirma o Registro de Baixa de Arrendamento Mercantil informado pela Sudameris em 10/10/2009.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabeleça que a comunicação de venda compete ao antigo proprietário (Art. 134), no contexto do arrendamento mercantil, a propriedade resolúvel do bem permanece com a instituição financeira (arrendadora) até a manifestação da vontade do arrendatário em exercer a opção de aquisição. O dever de dar baixa no gravame e de informar o órgão de trânsito sobre a cessação da restrição e a alteração da situação cadastral para o novo proprietário (o arrendatário, Ronaldo Rodrigues, naquele momento) decorre de normas específicas do Conselho Nacional de Trânsito.

Ao falhar em comunicar e garantir a efetiva baixa do gravame e a regularização cadastral correta em 2009, a instituição financeira Recorrente não cumpriu com sua obrigação contratual e legal. Essa omissão resultou na manutenção do nome do Recorrido (Ronaldo) no registro, permitindo que as infrações cometidas a partir daquela data, inclusive após posterior alienação do bem a terceiros (Marcela da Silva, em novembro de 2009, conforme o dossiê ID 16071189), fossem imputadas à sua CNH.

O argumento recursal do Santander de responsabilidade exclusiva do arrendatário pela transferência deve ser rejeitado, pois se confunde o dever primário de dar baixa no gravame (da financeira) com a obrigação subsequente do adquirente (Art. 123, § 1º do CTB).

Quanto ao dano moral, o Recorrente alega que os transtornos são mero aborrecimento e que o Autor não demonstrou ter buscado a via administrativa.

A situação vivenciada pelo Recorrido, contudo, não se limita a um simples dissabor. A omissão da financeira perdurou por período extenso, impondo ao consumidor o ônus de gerenciar indevidamente penalidades, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Considerando a gravidade da conduta omissiva da instituição financeira por mais de uma década, o impacto de restrições e pontuações indevidas na esfera jurídica do consumidor, e a capacidade econômica do Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo de origem se mostra razoável e proporcional. Tal montante cumpre satisfatoriamente o caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa do Recorrido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, mantendo-se a sentença.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)